Tribunal: TJBA
Processo: 8026901-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026901-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANA SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para afastar o arbitramento prévio do valor de obrigação de fazer, determinando a apuração do valor com base em documentos em poder da parte executada. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, buscando a sua reforma com nítido propósito de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Analisar a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, que, ao reformar a decisão de primeiro grau, restabeleceu o procedimento legal de liquidação para apuração do valor da obrigação de fazer com base em documentação a ser apresentada pela executada, em conformidade com o art. 524, §§ 3º a 5º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, exaustiva e fundamentada a controvérsia, concluindo pela ilegalidade do arbitramento antecipado do valor da obrigação de fazer e restabelecendo o correto procedimento legal para a liquidação dos honorários advocatícios, sem incorrer em qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para fins de rediscussão do mérito, ainda que opostos com o propósito de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 524, §§ 3º a 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
8026901-77.2025.8.05.0000,
em que
é
Embargante
S
UL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Embargad
a
G. S. O., menor representada por sua genitora MARIA JOSÉ DE JESUS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA